Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-67.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000128-67.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALENTINA VITORIA CERQUEIRA SILVA (RECORRIDO), PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), V. V. C. S. (RECORRIDO), PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE
HOME CARE
À REQUERENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do serviço de
home care
para tratamento da paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000128-67.2019.8.11.0003

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E V. V. C. S (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por V.V.C.S, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou
procedente

o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na disponibilização do “serviço de home care” à criança Valentina Vitória Cerqueira Silva, em razão de seu diagnóstico, sob pena de bloqueio de verbas públicas,
consignando, ainda, que
a parte Autora deverá apresentar nos autos, o receituário médico atualizado a cada 06 (seis) meses, para assegurar a continuidade do seu tratamento adequado, bem como para evitar a oneração desnecessária do ente público.

Não houve a condenação do Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, a menor, após acidente por submersão em piscina, ocorrido em 2/11/2018, apresentou sequelas neurológicas graves (CID W67, G93.4), estando traqueostomizada, dependente de ventilação pulmonar mecânica e recebendo dieta por sonda de gastrostomia, devido a incapacidade de deglutição.

Destarte, o médico que acompanha a menor indicou a necessidade de seu tratamento ocorrer pelo serviço de
“home care”,
porém, tendo em vista a incapacidade financeira da família da Requerente em arcar com os custos desta modalidade

de tratamento, restou-se necessário o ajuizamento da presente demanda.

Por oportuno, ressalto que também foi relatado na inicial que a Defensoria Pública solicitou a internação domiciliar da Requerente à Câmara Técnica do SUS de Mato Grosso, mas esta não forneceu qualquer posicionamento acerca do caso.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

O Juízo singular
concedeu a tutela provisória de urgência,
impondo a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, consistente na disponibilização, contínua e ininterrupta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, do serviço de “HOME CARE” à criança/paciente Valentina Vitória Cerqueira Silva, conforme prescrição médica juntada à fl. 14, em razão de que a paciente apresenta sequelas graves neurológicas (CID W67, G93.4), em razão de acidente por submersão em piscina.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por V.V.C.S, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou
procedente

o pedido deduzido na inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente na disponibilização do “serviço de home care” à criança Valentina Vitória Cerqueira Silva, em razão de seu diagnóstico, sob pena de bloqueio de verbas públicas,
consignando, ainda, que
a parte Autora deverá apresentar nos autos, o receituário médico atualizado a cada 06 (seis) meses, para assegurar a continuidade do seu tratamento adequado, bem como para evitar a oneração desnecessária do ente público.

Pois bem.

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...). É
firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Outrossim, quanto ao mérito da demanda, verifico que a questão se cinge em verificar o direito da Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de
home care
vindicado nos autos.

Para tanto, rememoro que, quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de
home care
pleiteado,

vez que consta nos autos relatório médico, assinado pela Dra. Mônica Danúbia Ramos El Husney (CRM/MT 10199), disponível no ID n. 15862466, asseverando o seguinte:

Trata-se de paciente vítima de acidente por submersão em piscina. Foi admitida no box infantil no PSMVG no dia 02/11/2018, onde chegou em parada cardiorrespiratória.
Foi reanimada, com retorno da frequência cardíaca após 20 minutos de reanimação (sem tempo definido de PCR pré-hospitalar). Encaminhada à UTI infantil.
Evoluiu com graves sequelas neurológicas, estando no momento traqueostomizada, dependente de ventilação pulmonar mecânica. Recebe dieta por sonda de gastrostomia, devido a incapacidade de deglutição.

Pelo quadro atual, com internação prolongada, com dependência de ventilação pulmonar mecânica, indicação de terapia nutricional enteral em longo prazo e necessidade de fisioterapia respiratória diária,
existe indicação absoluta de home care.

(...)

Certa da compreensão, considero imprescindível para a melhora da qualidade de vida da paciente a transferência para o Home Care, o mais rápido possível, uma vez que permanecera dependente das terapias já descritas e caso não seja instituída essa nova condição, a paciente tem previsão de "morar” no hospital, sujeita a complicações hospitalares, inerentes de um paciente em regime de internação em UTI
.
[Destaquei]

Assim, havendo
documento médico
nos autos asseverando a necessidade do serviço de
home care
para tratamento da paciente, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
[Destaquei].

Portanto, tenho que a sentença não merece reparos, e, assim, ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020